Tribunal: TJBA
Processo: 8007797-52.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007797-52.2023.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MC ASSESSORIA CONTABIL

Advogado(s): GABRIEL FONSECA FERREIRA

APELADO: ALCANTARA ANDRADE COMERCIAL LTDA - ME

Advogado(s):IVAN FERRAZ DE ANDRADE FILHO, CAMILA ALVES BARBOZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS DA RÉ/APELANTE ALEGANDO OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DA AUTORA/APELADA ALEGANDO CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento à apelação da ré para anular a sentença de mérito por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. A ré/embargante alega omissão na análise da prejudicial de prescrição. A autora/embargante aponta contradição e erro material na fundamentação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, contradição ou erro material, que justifiquem sua integração ou modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Não há omissão na análise da prescrição, pois a decisão de anular a sentença por cerceamento de defesa, por reconhecer que a causa não está madura para julgamento, é logicamente prejudicial ao exame de qualquer questão de mérito, que deverá ser reapreciada pelo juízo de origem após a devida instrução.

5. A alegada contradição apontada pela autora não é um vício interno do julgado, mas uma divergência de interpretação sobre os fundamentos que levaram à anulação da sentença, o que revela mero inconformismo. O suposto erro material na menção ao tipo de prova requerida é insubstancial e não altera o fundamento central da decisão, que foi a necessidade de dilação probatória.

6. As pretensões de ambas as embargantes revelam mero inconformismo com a anulação da sentença e buscam uma nova análise do mérito do julgamento da apelação, o que é vedado na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 3º, e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8007797-52.2023.8.05.0103, em que figuram como Embargantes
MC ASSESSORIA CONTÁBIL
e
ALC
Â
NTARA ANDRADE COMERCIAL LTDA - ME
, e como Embargados, reciprocamente.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200